Tribunal: TJMT
Processo: 1013237-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013237-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANDRO PRUDENCIO ALVES - CPF: 056.096.801-90 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 055.031.521-74 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de
fiança
, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo defensor público

Bruno Cury de Moraes
, em favor de
Eliandro
Prudêncio Alves
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia
-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
2
1 de julho

de

2021,

conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1001481-06.2021.8.11.0020
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, capitulado no art. 155, § 1o, do Código Penal, cuja custódia foi

homologada

e concedida

ao acusado liberdade provisória mediante

o cumprimento de medidas

cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada no importe de
um salário mínimo, ou seja,
R$1.100,00(mil e cem reais), medidas, essas, tomadas em decisão prolatada no dia
22
de
julho
de2021.

Sustenta, o impetrante, que o paciente é pessoa de capacidade econômica reduzida e se encontra desempregado, contando com ajuda financeira de sua genitora, tanto é que o fato de
e
le ser representado pela Defensoria Pública “
já demonstra que não detém meios suficientes para efetuar o pagamento do valor estipulado. Caso contrário, certamente já teria alcançado a almejada liberdade
”
;
ressaltando
, ademais,
que além da fiança, foram decretadas outras quatro medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a fiança
lhe
deve ser dispensada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória
do paciente,

independente
mente
de recolhimento de
fiança, expedindo-se o competente
alvará de soltura em seu favor
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já decretadas pela autoridade acoimada de coatora.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID
95504456
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
95836024
, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário, destacando

que a decisão que deferiu a liminar foi cumprida.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
98742990
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

O impetrante
se
insurgiu contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, da parte dele, de recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade judiciária de primeiro grau, porque
ele
não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada inicialmente no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que, no momento, sequer
tem
emprego fixo e renda certa,
contando com ajuda financeira de sua genitora
.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da sua liberdade provisória, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, é forçoso reconhecer que ele não tem condições, de fato, para
quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outra vertente, faz-se imperioso destacar que, em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamento idôneo para negar a dispensa do pagamento da fiança. Além disso, ficou claro que a decisão reprochada foi prolatada sem os requisitos necessários para manter o paciente preso preventivamente.

Com efeito, esta é a decisão que homologou o flagrante e fixou a fiança ao paciente:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de

Polícia de Alto Araguaia/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de

ELIANDRO PRUDENCIO ALVES, como incurso nas penas do artigo 155, §1o, do

Decreto-lei n.o 2.848/40 (Código Penal).

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos

elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as

determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o

flagrante realizado em face dos suspeitos.

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de

liberdade provisória do
flagranteado
.

Nessa quadra, verifico que o Ministério Público não requereu a conversão

da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo certo que o STF tem entendimento

no sentido do descabimento da imposição da custódia cautelar de ofício pelo juiz (HC

188888/MG).

Nada obstante, ainda que assim não fosse, observa-se que os requisitos da

medida excepcional da prisão preventiva não se afiguram presentes, pois outras medidas

diversas do encarceramento se revelam suficientes e adequadas à espécie. Senão vejamos.

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312

do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos

clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus

commissi
delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a

comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos

indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no

campo processual penal (periculum
libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade

do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da

decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for

necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da

liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das

circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa

para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à

gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na

credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de

cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a
interferir na

apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e

ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a

produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar

a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de

ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se

no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser

extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na

decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente

Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e

medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

[...]

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria

são extraídos do auto de prisão em flagrante, do depoimento da vítima, do termo
apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial.

Assim, afigura-se presente o fumus
commissi
delicti, no que tange à imputação do delito.

Nada obstante, não vislumbro na espécie a incidência das hipóteses de

cabimento da prisão preventiva do autuado.

Com efeito, no caso em exame, em que pese a reprovabilidade dos fatos

aludidos nos autos, verifica-se que não se trata de delito praticado com violência ou grave

ameaça, pelo que se afigura desarrazoada e desproporcional a imposição da custódia

cautelar.

Ademais, não vislumbro gravidade concreta no fato, sobretudo porque as

circunstâncias fáticas não destoam da modalidade infracional, estando inseridas nas

próprias elementares do tipo penal, cabendo salientar que a res furtiva foi recuperada

pela vítima.

Por outro lado, não há nos autos indícios que o autuado trará risco ao

andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade,

circunstância que, aliada ao fato de que possui endereço certo, que conduz à conclusão,

até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos

processuais ou à aplicação da lei penal.

No mais, tem-se que os crimes em tela, não estão entre aqueles que cuja

repercussão incide negativamente sobre a ordem financeira, o mercado de ações ou a

credibilidade das instituições financeiras.

Nesse cenário, no caso em tela, deve prevalecer a regra, ou seja, a

liberdade do autuado, pois não incide qualquer das hipóteses autorizadas da aplicação da

medida excepcional da prisão preventiva.

Nada obstante, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo

Penal, CONCEDO A LIBERADE PROVISÓRIA ao autuado ELIANDRO

PRUDENCIO ALVES Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos

do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal:

I - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas

atividades (CPP, inciso I do art. 319);

II - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias, salvo

com autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

III - Proibição de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo

(CPP, inciso I, do art. 319);

IV – Recolhimento domiciliar das 20h às 06h, de segunda a sexta-feira e

durante todo o período nos finais de semana ressalvadas as saídas por motivo de trabalho

ou de saúde (CPP, inciso V, do art. 319), o que deverá ser comprovado pelo suspeito;

V - Pagamento de FIANÇA no montante de 1 (um) salário mínimo, tendo

em conta a natureza da infração penal bem como as condições pessoais do suspeito

relativas ao perfil econômico e financeiro (art. 326, CPP).

Consigno ainda que, o descumprimento a qualquer das medidas

cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do

autuado (artigo 282, § 4o, do CPP).

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA,

devendo os autuados, após o pagamento da fiança, ser colocados em liberdade, salvo se

por outro motivo estiverem presos.

[...]

(ID
95393468)

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar,
outrossim
, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que a custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(TJMT N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(TJMT N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória
ao acusado
, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Eliandro

Prudencio
Alves
; por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, sem prejuízo das demais medidas cautelares aplicadas pelo magistrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021